Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716149-76.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GRAZIELY REGINA GARAJAU RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A relação jurídica existente entre as partes encontra-se submetida às normas da Lei n.o 8.078/90, de modo que as cláusulas de exclusão de cobertura de procedimentos médicos devem ser interpretadas restritivamente, de modo a privilegiar o direito à vida em detrimento do interesse econômico da operadora do plano de saúde, sob pena de extrapolar os limites da razoabilidade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. 2. Consoante entendimento jurisprudencial desse e. TJDFT, o não cumprimento do prazo de carência não pode ser oposto como justificativa para negativa de procedimento médico, especialmente quando verificado pelo especialista a necessidade e urgência da intervenção para preservar a vida do paciente. 3. Evidenciado que a negativa de cobertura da cirurgia pela operadora do plano de saúde não teria o condão de acarretar abalo à dignidade ou à reputação da parte autora, circunscrevendo-se à órbita dos dissabores decorrentes do descumprimento contratual, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão reparatória de danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998; 186 e 927, estes do Código Civil, defendendo ser devido o reconhecimento do dano moral pleiteado. Aduz que a recusa de cobertura de tratamento médico emergencial constitui dano moral presumido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010